Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as agravantes fazem jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela pessoa física possui caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento do STJ.
4. A declaração de Imposto de Renda evidencia a titularidade de patrimônio imobiliário em região valorizada e investimentos financeiros superiores a R$ 270.000,00. Consta dos autos, ainda, a existência de despesas expressivas com educação privada e registros de viagens internacionais, elementos incompatíveis com a renda familiar alegada de R$ 3.166,61.
5. Compete à parte requerente comprovar, de forma plena, sua real situação econômica, mediante documentação suficientemente apta a afastar a presunção de capacidade financeira, não bastando a juntada de elementos fragmentários ou incompletos, sobretudo quando oportunizada a complementação probatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1849963, 0705708-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 08/10/2024.